Tribunal: TJSP
Processo: 2187698-52.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RES Nos 813/1996, 924/2002, 1.080/2008, BEM COMO DO DECRETO 35.200/1992 – Irresignação do reclamante contra o v. acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público deste c. Tribunal de Justiça que ratificou r. sentença de primeiro grau, a qual apurou que o direito do reclamante à incorporação da Gratificação de Representação já estaria sendo devidamente liquidado pela Fazenda Estadual - suposta inobservância da tese jurídica fixada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP no julgamento do IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema no 25) , segundo a qual "as disposições da Lei Complementar Estadual no 813/96 aplicam-se aos integrantes da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" – Inocorrência – Precedente tido como violado que tratou da possibilidade de incorporação da Gratificação de Representação, na forma da Lei Complementar Estadual no 813/1996, que, inclusive, está sendo devidamente cumprida pelo órgão público – Necessidade de observância dos limites objetivos da causa de pedir (art. 141 do CPC) – Situação do reclamante, que, em verdade, sequer se amolda àquela que deu ensejo à tese fixada no Tema no 25, porquanto a gratificação por ele percebida não é paga por Poder diverso daquele a que está vinculado – Ausência de violação de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 988, IV, do CPC) – Reclamação julgada improcedente.
(TJSP; Reclamação 2187698-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)

Classe/Assunto:

Reclamação / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

27/02/2023

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nos 813/1996, 924/2002, 1.080/2008, BEM COMO DO DECRETO 35.200/1992 – Irresignação do reclamante contra o v. acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público deste c. Tribunal de Justiça que ratificou r. sentença de primeiro grau, a qual apurou que o

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nos 813/1996, 924/2002, 1.080/2008, BEM COMO DO DECRETO 35.200/1992 – Irresignação do reclamante contra o v. acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público deste c. Tribunal de Justiça que ratificou r. sentença de primeiro grau, a qual apurou que o direito do reclamante à incorporação da Gratificação de Representação já estaria sendo devidamente liquidado pela Fazenda Estadual - suposta inobservância da tese jurídica fixada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP no julgamento do IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema no 25) , segundo a qual "as disposições da Lei Complementar Estadual no 813/96 aplicam-se aos integrantes da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" – Inocorrência – Precedente tido como violado que tratou da possibilidade de incorporação da Gratificação de Representação, na forma da Lei Complementar Estadual no 813/1996, que, inclusive, está sendo devidamente cumprida pelo órgão público – Necessidade de observância dos limites objetivos da causa de pedir (art. 141 do CPC) – Situação do reclamante, que, em verdade, sequer se amolda àquela que deu ensejo à tese fixada no Tema no 25, porquanto a gratificação por ele percebida não é paga por Poder diverso daquele a que está vinculado – Ausência de violação de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 988, IV, do CPC) – Reclamação julgada improcedente.